Tribunal: TJBA
Processo: 8065910-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065910-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: UNIPRO EDITORA LTDA Advogado(s): LUIZ FERNANDO CABRAL RICCIARELLI, ADRIANA GUIMARAES GUERRA, CLAUDIA LACERDA D AFONSECA AGRAVADO: MAURICIO GOMES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MARCA REGISTRADA. OBRA LITERÁRIA. BIOGRAFIA NÃO AUTORIZADA. COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ELEMENTO DISTINTIVO. CARÁTER CRÍTICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela antecipada para impedir uso de marca registrada "NADA A PERDER" em obra literária intitulada "NADA A PERDER ME$MO". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência em caso de alegada violação de marca registrada por obra biográfica não autorizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Desnecessidade de intimação do agravado para contrarrazões ante a ausência de angularização processual na ação originária. 4. Colisão entre direitos fundamentais: propriedade industrial e liberdade de expressão e criação artística, protegida constitucionalmente. 5. o título adotado pelo Agravado "NADA A PERDER, ME$MO”, embora contenha expressão nominativa registrada pela Agravante, inclui elemento distintivo evidente: a palavra “ME$MO”, com a utilização do cifrão no lugar da letra "S”, conferindo conotação crítica ou satírica que diferencia a obra da biografia oficial. 6. Para configurar violação marcária em caso de colisão de direitos fundamentais seria necessária demonstração inequívoca de confusão comercial massiva, não apenas distinção crítica. 7. Deferimento da medida liminar implicaria grave restrição à liberdade de expressão, configurando censura prévia vedada constitucionalmente. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, IX e X; CPC, art. 300; Lei 9.279/96, arts. 129 e 130. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4815; STJ, REsp 1.758.253/SP, REsp 1.583.092/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065910-46.2025.8.05.0000, em que figura como agravante UNIPRO EDITORA LTDA e como agravado MAURICIO GOMES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04